Tribunal: TJSP
Processo: 1002897-95.2019.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE - EFEITOS INFRINGENTES – Obscuridade inocorrente - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002897-95.2019.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ALDENI SOARES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002897-95.2019.8.26.0073/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37586
EDCL.No: 1002897-95.2019.8.26.0073/50000
COMARCA: AVARÉ
EBTE. : BANCO DO BRASIL S/A
EBDO. : ALDENI SOARES DA SILVA (JUST GRAT)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE -
EFEITOS INFRINGENTES
Obscuridade inocorrente -
Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos
lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC Embargos de
declaração rejeitados”.
Embargos
de
declaração
opostos,
pelo
apelante, em face do v. acórdão de fls. 221/227, que, por
v.u., negou provimento ao recurso, na parte conhecida.
Há obscuridade no v. acórdão, em relação à
base de cálculo dos honorários advocatícios. Não há, nos
autos, condenação pecuniária, mas tão somente condenação
quanto à obrigação de fazer. Em caso de acolhimento
destes
embargos,
cabível
a fixação
dos
honorários
advocatícios em valores módicos. Requer o acolhimento dos
embargos, sanando-se o vício apontado.
Devidamente intimado para se manifestar,
quedou-se inerte o embargado.
É o relatório.
Não há obscuridade a ser sanada.
Dispôs a r. sentença recorrida (fl. 159):
“Diante da sucumbência recíproca, condeno as
partes ao pagamento das custas processuais à razão de 50%
cada um e aos honorários advocatícios ao patrono da parte
adversa, que fixo em 10% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
verificada a gratuidade concedida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002897-95.2019.8.26.0073/50000 -Voto no
3
Não houve, nas razões do recurso de apelação
interposto
pelo
ora
embargante
(fls.
162/206),
insurgência em relação à base de cálculo dos honorários
advocatícios.
Por esta razão, o v. acórdão, que negou
provimento ao recurso, na parte conhecida, utilizou a
mesma base de cálculo ao aplicar o disposto no art. 85,
§11, do NCPC.
Pretende o embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1022, II do NCPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659, RT
527/240,
JTA
103/343)”.
Caso o entendimento do embargante seja em
outro sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Sendo o reexame da matéria a verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
obscuridade existente no v. acórdão, a hipótese é de
rejeição dos embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.